Tribunal: STJ
Processo: 0001663-79.2017.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869556 - SP (2025/0067984-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: WALTER ROBERTO TRUJILLO - SP153622
GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, c
/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão da incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação específica aos óbices que justificaram a
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à inaplicabilidade do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e
concreta aos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos
fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
6. A defesa não impugnou de forma concreta e específica o fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A mera alegação genérica de não incidência do óbice em questão, sem fazer
qualquer cotejo com o caso concreto, é insuficiente.
8. É aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
Documento eletrônico VDA49447294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b826697e-ad40-409a-90e0-5f4859a23ceb

regimental. 2. A mera alegação genérica de não incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ é insuficiente para afastar a inadmissibilidade do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b826697e-ad40-409a-90e0-5f4859a23ceb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869556 - SP (2025/0067984-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: WALTER ROBERTO TRUJILLO - SP153622
GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no art. 21-E, V, c
/c o art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, em razão da incidência,
por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. A defesa alega que houve impugnação específica aos óbices que justificaram a
inadmissibilidade do recurso especial, especialmente quanto à inaplicabilidade do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica e
concreta aos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente em relação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica aos
fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial, especialmente a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
Documento eletrônico VDA49450278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 60076339-dea0-44ae-8d64-a6c4369cf893

6. A defesa não impugnou de forma concreta e específica o fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem consistente no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. A mera alegação genérica de não incidência do óbice em questão, sem fazer
qualquer cotejo com o caso concreto, é insuficiente.
8. É aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser inviável o agravo
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental. 2. A mera alegação genérica de não incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ é insuficiente para afastar a inadmissibilidade do recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A M contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, ante a incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No presente agravo regimental (e-STJ, fls. 514/518) a defesa alega que houve
impugnação específica aos óbices que justificaram a inadmissibilidade do recurso
especial, obedecendo a dialeticidade exigida, notadamente quanto à inaplicabilidade
do óbice da Súmula n. 7 do STJ, à hipótese.
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 534/538).
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica
aos fundamentos que ensejaram a inadmissibilidade do recurso especial,
especialmente a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula n. 7
/STJ).
Documento eletrônico VDA49450278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 60076339-dea0-44ae-8d64-a6c4369cf893

Com efeito, verifica-se que a defesa deixou de impugnar de forma concreta e
específica o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem consistente no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Observa-se que não houve efetiva impugnação do óbice sumular aplicado. Além
disso, mostra-se insuficiente a mera alegação genérica de não incidência do óbice em
questão, em face de eventual desnecessidade de revolvimento de matéria fático-
probatória, sem fazer qualquer cotejo com o caso concreto.
Cabia à parte demonstrar, com singularidade, de que forma as conclusões do
acórdão recorrido poderiam ser alteradas sem incidir em reexame de fatos, o que não
foi feito.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "inadmitido o recurso
especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que
se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O
" (AgInt no
cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível
AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de
).
18/11/2016
A propósito (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA A
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de
inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste
Tribunal Superior que não conhece do agravo em recurso
especial interposto, uma vez que a defesa deixou de
refutar,
especificamente,
os
fundamentos
de
inadmissibilidade referente às Súmulas n. 284 do STF e 7
do STJ, bem como à ausência de cotejo analítico.
3. São insuficientes, para atender à dialeticidade recursal,
alegações genéricas de que o recurso especial preenche
todos os requisitos para ser admitido, tampouco se admite
a "impugnação implícita" aos óbices apontados pelo
Tribunal de origem, como pretende o agravante.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
30/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...).
2. Da análise da presente insurgência conclui-se que a
parte interessada não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sobretudo
no que tange à incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
Documento eletrônico VDA49450278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 60076339-dea0-44ae-8d64-a6c4369cf893

3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
"inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não basta a assertiva genérica de que é
desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada ou simplesmente a
insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o
cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação
trazida no recurso especial que possa justificar o
afastamento do citado óbice processual.".
4. Tendo em vista que a Corte de origem invocou a Súmula
83/STJ como fundamento para inadmitir o Recurso
Especial, a efetiva impugnação desta decisão exige
indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-
se, por adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial do STJ é diverso ou que a situação em
análise
difere
substancialmente
dos
precedentes
invocados pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu na
espécie.
5. Na sessão de 19.9.2018, no julgamento dos EAREsps
701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, a Corte Especial
decidiu, interpretando a Súmula 182/STJ, que esta se
aplica para não conhecer de todo o Recurso nas hipóteses
em que o recorrente impugna apenas parte da decisão
recorrida, ainda que a parte impugnada seja capítulo
autônomo em relação à parte não impugnada.
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, a decisão que não
admite o Recurso Especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
Recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
7. Não se conhece de Agravo em Recurso Especial que
deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, nos termos do art. 253, I, do
RISTJ e do art. 932, III, do CPC/2015.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.140.071/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022
, DJe de
.)
19/12/2022

Dessa forma, conclui-se que a parte não impugnou devidamente a incidência
dos óbices indicados na decisão que inadmitiu o apelo nobre.
Portanto, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Igualmente, os arts. 932, III, do
especificamente os fundamentos da decisão agravada
Código de Processo Civil - CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta
Corte dispõem que não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
".
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Nessa esteira (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ÓBICES DAS
SÚMULAS N. 7 E 83/STJ E 282/STJ NÃO INFIRMADOS
PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA49450278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 60076339-dea0-44ae-8d64-a6c4369cf893

1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte
recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos
do art. 932, III, do CPC/2015;
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182
do STJ, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta
Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou
deve
colacionar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar
que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
inviável a mera afirmação de sua não incidência na
espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação
suficiente demonstrando que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e
provas da causa.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.231.715/PB, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2023
14/4/2023

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA49450278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:45:50
Código de Controle do Documento: 60076339-dea0-44ae-8d64-a6c4369cf893

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0067984-3
AREsp 2.869.556 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016637920178260586 10442017 16637920178260586
1663792017826058610442017 166379201782605861044201718082018
1663792017826058610442017180820183332017 18082018
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: WALTER ROBERTO TRUJILLO - SP153622
GLAUBER BEZ - SP261538
ADVOGADA
: RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
ADVOGADA
: KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A M
ADVOGADOS
: WALTER ROBERTO TRUJILLO - SP153622
GLAUBER BEZ - SP261538
ADVOGADA
: RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
ADVOGADA
: KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155<0538092290@
2025/0067984-3 - AREsp 2869556 Petição : 2025/0025184-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:23:30
Código de Controle do Documento: 2432DD9C-84F8-4BD8-B75B-0BD0E5A65013